Tribunal: TJDFT
Processo: 0726001-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0726001-51.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO JOSE TABOZA DE AGUIAR EMBARGADO: LEONARDO CAMPOS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu a intempestividade do recurso. O embargante sustenta erro material e omissão, afirmando que o prazo deveria iniciar-se na data da juntada do AR aos autos (23/08/2025) e não na data do recebimento da correspondência, o que tornaria tempestiva a interposição realizada em 08/09/2025. Decido. No caso, a intimação postal foi recebida em 19/8/2025, iniciando-se o prazo recursal em 20/8/2025 e encerrando-se em 2/9/2025, conforme consignado na decisão. O Enunciado 13 do FONAJE estabelece que, nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos contam-se da ciência do ato, e não da juntada do comprovante. Precedente: (Acórdão 1953459, 0774505-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.). Portanto, não há erro material, omissão ou contradição na decisão embargada, que adotou o entendimento consolidado das Turmas Recursais. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA